Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707170-40.2019.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JARBAS SANTOS RODRIGUES EMBARGADO: RC SILVA TRANSPORTES LTDA, OTELINO JOSE PEREIRA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JARBAS SANTOS RODRIGUES contra o v. acórdão exarado sob o ID 46663697, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação interposta pelos requeridos e conheceu da apelação da litisdenunciada, e deu provimento a ambos aos recursos, para reformar a sentença, a fim de julgar os pedidos formulados na petição inicial improcedentes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 46813082, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de junho de 2023 às 14:51:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora